Tribunal: TJSP
Processo: 1002844-29.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002844-29.2018.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado SÉRGIO RICARDO GARCIA MARTINS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39735
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002844-29.2018.8.26.0048/50000
COMARCA: ATIBAIA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: SÉRGIO RICARDO GARCIA MARTINS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de contradição no acórdão embargado. Vício não
configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento.
Inadmissibilidade
na
hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 170/176, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargado e negou provimento à insurgência manifestada pelo embargante, a pretexto
de ter incorrido o julgado no vício da contradição.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é
contraditório, salientando que houve regular contratação das tarifas de registro do
contrato e de avaliação do bem, assim como do seguro de proteção financeira,
inexistindo qualquer abusividade nas referidas pactuações. Acrescenta que os
honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa contraria o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando
que o valor deve ser arbitrado com base no valor do proveito econômico obtido. Requer
atribuição de efeito infringente do recurso, bem como a manifestação expressa da
Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na insurgência, a fim de assegurar
a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir contradição supostamente existente no v. aresto objurgado, pois
revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, todas as questões suscitas nos recursos de apelação
interpostos pelas partes foram pontualmente analisadas e decididas no v. acórdão
impugnado, que não registra contradição a ser suprida, do que resulta o descabimento
deste recurso aclaratório, não se prestando o inconformismo da parte com o resultado do
julgamento colegiado ao acolhimento de insurgência desta natureza, cristalino o
posicionamento da Turma Julgadora, consoante se infere do trecho do v. aresto a seguir
transcrito:
“RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.
Aplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor.
A matéria versada nos autos tipifica relação jurídica de
consumo, pois se sujeitam os contratos bancários aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor, afigurando-se tal discussão superada em razão do advento da Súmula n.
297, do Superior Tribunal Justiça, cujo enunciado preconiza que “o Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de sorte que, cuidando-se de
relação jurídica de consumo (artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor),
admissível se faz o controle judicial da legalidade do ajuste, pois têm aplicabilidade à
espécie as disposições contidas naquele codex que asseguram a proteção do
consumidor contra cláusulas abusivas, possibilitando a modificação daquelas que
importem em desequilíbrio entre os contratantes, circunstância que, no entanto, não
poderá importar em acatamento incondicional de todas as teses defendidas pela parte
ativa na causa.
Juros remuneratórios.
Não se justifica o pleito de cômputo dos juros remuneratórios de
forma linear, considerada exclusivamente a taxa mensal, porquanto convencionaram as
partes a possibilidade de capitalização, tanto é que estipulada a taxa de 1,96% ao mês
e de 26,22% ao ano (campo F.4, fls. 25), inexistindo respaldo legal para tal postulação,
haja vista que a limitação alvitrada importaria em modificação unilateral do que
resultou convencionado pelos contratantes, em afronta ao princípio do pacta sunt
servanda, inolvidável a circunstância de que, consoante assinalado, a cláusula da
cédula em que estipuladas as taxas de juros em cotejo não vulnera o ordenamento
jurídico vigente.
Cumpre enfatizar que a taxa de juros mensal de 1,96% (campo
F.4, fls. 25), índice que o autor pretende que prevaleça, não poderá ser computada de
forma linear, porque expressamente prevista no contrato a taxa de juros anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(26,22%, campo F.4, fls. 25), não expressando tal pactuação abusividade que cumpra
ser escoimada, consoante, aliás, preconiza a Súmula n. 541, do C. Superior Tribunal de
Justiça, cujo verbete dispõe que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Encargos moratórios.
E os encargos moratórios pactuados na cédula de crédito
bancário objeto desta ação amoldam-se ao ordenamento jurídico vigente, sendo
oportuno anotar que, no ajuste em exame, não está previsto o emprego da comissão de
permanência, estabelecendo a cédula que, na hipótese de inadimplemento, serão
devidos juros remuneratórios à taxa contratada [juros remuneratórios estipulados para
o período de normalidade, juros de mora de 1% e multa de 2% (Campo N, Deveres,
item VI, fls. 24)].
A taxa de juros de 5,66%, indicada na apuração de valores de
fls. 28, refere-se aos encargos incidentes em 77 dias de atraso, não importando em
descumprimento aos contornos dos encargos moratórios validamente estabelecidos na
cédula, como visto [juros remuneratórios estipulados para o período de normalidade,
juros de mora de 1% e multa de 2% (Campo N, Deveres, item VI, fls. 24)].
Alegação de descumprimento do dever de informação
relativamente à cobrança das tarifas.
Não se justifica o apelo manifestado pelo autor também no ponto
em que alega ter a instituição financeira faltado com o dever de informação, no que
tange à cobrança das tarifas administrativas, tendo em vista que a exação dessa
natureza foi expressa e claramente indicada na cédula de crédito bancário em análise
no feito (fls. 24/25).
Tarifa de avaliação do bem.
Em relação à tarifa de avaliação do bem, atento ao entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553/SP, em 28 de novembro de 2018, relatado pelo Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de Processo
Civil, no sentido de reconhecer a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”, assiste razão ao autor em seu pedido de reconhecimento da abusividade de
questionada exação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que, na hipótese em apreço, conquanto seja moderado o valor
da tarifa de avaliação do bem exigida do autor, no momento da emissão de cédula de
crédito bancário que é objeto desta ação revisional (fls. 24/25), tendo em vista que o
valor de R$ 460,00, cobrado a esse título (campo D.2, fls. 25), corresponde a menos de
2% do valor do veículo financiado, não poderá esta circunstância, só por si, resultar
necessariamente na legitimidade de tal exação. Ora, ainda que o valor da tarifa não
seja abusivo, fato é que, consoante preconiza aludido recurso repetitivo, cumpre ao
fornecedor comprovar a efetiva prestação do serviço, pois a “validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado”.
É certo que a instituição financeira trouxe aos autos o
documento de fls. 93 com a resposta, porém consta do referido termo de avaliação do
veículo somente um genérico atestado de que o estado do veículo é bom, o que em
hipótese alguma pode ser equiparado a laudo de avaliação do bem [muito menos
justificar a cobrança de R$ 460,00 para tanto], a par do que não veio para o processo
prova do pagamento feito, a esse título, ao prestador do serviço, de sorte que não está
demonstrada de modo convincente, seja a efetiva realização do serviço, seja o
pagamento ao prestador do serviço supostamente contratado, razão pela qual não se
sustenta a cobrança de tarifa dessa natureza.
Logo, neste ponto, merece a irresignação manifestada pelo autor
guarida, para que seja declarada a nulidade da cláusula da cédula de crédito objeto
desta ação revisional que prevê a cobrança da tarifa de avaliação do bem (campo D.2,
fls. 25).
Tarifa de registro do contrato.
No que tange à tarifa de registro do contrato e/ou inserção do
gravame, não há nos autos prova de que o serviço tenha sido efetivamente prestado,
valendo anotar, no particular, que bastaria a exibição no feito de cópia do documento
do veículo para demonstrar que o gravame foi registrado no órgão de trânsito
competente [não se prestado o documento de fls. 87 para tanto], do que não cuidou a
instituição financeira, de sorte que, na esteira do que preconiza aludido recurso
repetitivo (n. 1.578.553/SP), no sentido de reconhecer a “validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”, descabida se afigura a cobrança desta exação na
espécie.
Justifica-se, portanto, o apelo, também neste aspecto, para que
fique assentada a invalidade da cláusula da cédula de crédito bancário em cotejo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contempla a cobrança da tarifa de registro do contrato (campo B.8, R$ 112,40, fls. 25).
RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU.
Seguro de proteção financeira.
Em relação ao seguro de proteção financeira, tendo em vista o
posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do
julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, em 12 de dezembro de 2018, relatado
pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do
Código de Processo Civil, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”, tem-se que não assiste razão ao banco em sua
postulação de reconhecimento da legitimidade da contratação do seguro prestamista
na espécie.
Deveras, consoante entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, em aludido recurso especial, julgado sob o rito de recurso
repetitivo, afigura-se abusiva, em casos como o retratado nestes autos, a pactuação de
seguro de proteção financeira, porque não assegurada ao consumidor a liberdade de
escolha da seguradora, tanto é que, “optando o consumidor pela contratação do
seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.”
Bem por isso, não merece o recurso interposto pela instituição
financeira acolhida em relação ao pleito de reconhecimento da ilegitimidade da
contratação do seguro de proteção financeira, mantida a sentença que declarou a
nulidade da cláusula contratual que o contempla (campo B.6, R$ 760,00, fls. 25).
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do tribunal, acolho em parte o recurso interposto pelo autor
para o fim de declarar a ilegitimidade também das cláusulas que contemplam a
cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, determinando a
repetição simples do indébito, com correção monetária a partir da data dos
desembolsos, computados juros legais de mora desde a citação, autorizada eventual
compensação de valores. E, diante desse quadro, tem-se que houve sucumbência
recíproca e equivalente, de sorte que as custas processuais serão repartidas entre os
contendores, arbitrados os honorários devidos aos advogados de ambas as partes, por
apreciação equitativa, em 10% sobre o valor atribuído à causa [R$ 21.000,00 (fls.
18)], na proporção de metade para cada qual, observada a gratuidade processual
concedida ao autor.” (fls. 172/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, conquanto seja desnecessária a menção, mas apenas para que
não se alegue novos vícios, o proveito econômico obtido com a demanda, no caso em
exame, importa em valor aproximado de R$ 1.360,00, de sorte que o arbitramento dos
honorários advocatícios sucumbenciais em percentual desse montante resultaria em
importe aproximado de R$ 130,00, cifra insuficiente à digna remuneração dos
causídicos.
É de realçar que os honorários advocatícios devem ser sempre
arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo
advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado
pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo
133, da Constituição Federal.
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo contradição que deva ser suprida, caso repute
que houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem os
embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na
aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)